Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723824-80.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMP FOTOGRAFIAS, ADMINISTRADORA E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA APELADO: BIBIANA FIGUEIREDO SILVA DESPACHO Verifica-se que a parte apelante EMP FOTOGRAFIAS, ADMINISTRADORA E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA não apresentou o comprovante de pagamento das custas recursais (Sistema PagCustas ou GRU-simples), impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora